Tribunal: TJDFT
Processo: 0729800-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729800-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ODEZA RODRIGUES PIMENTEL IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Odeza Rodrigues Pimentel, representada por Vandely José Martins, contra suposto ato ilegal imputado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. Narra a impetrante ter sido internada no dia 12 de julho de 2023 no Hospital Regional de Taguatinga com fratura do osso fêmur da perna esquerda, tendo sido diagnosticada com insuficiência respiratória aguda gravíssima. Afirma estar em coma induzido e, hoje, internada na ala vermelha do hospital. Diz ter solicitado vaga para internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Assevera não ter sido atendida sua solicitação até o momento. Informa estar à espera de Leitos de UTI. Faz menção ao direito à saúde. Lembra estar esse direito atrelado à necessária preservação da dignidade da pessoa humana. Alega não poder “aguardar discussões administrativas quanto a quem caberá fornecer o tratamento médico adequado e em que horário deve ser feito.” Afirma impossível ao Poder Público “exigir do doente que percorra instâncias administrativas para descobrir de quem é a obrigação de encaminhar a paciente para o leito de uma UTI”. Ao final, requer: a) Reconhecer e conceder a JUSTIÇA GRATUITA (ausente a Declaração de Pobreza face a paciente esta em coma induzido e não poder assinar), tendo em vista a impetrante ser pobre na forma da Lei, não podendo arcar com as custas do ́processo e honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (Lei 1060/50, art, 1o) b) Concessão de LIMINAR, para determinar a autoridade coatora que disponibilize um LEITO DE UTI com suporte neurocirúrgico para acomodação da impetrante no prazo de 24 horas, e em caso de não disponibilidade de vaga na Rede Pública de Saúde, seja disponibilizada vaga em Hospital Particular, devendo arcar o Estado com o tratamento da paciente. c) Prisão do Senhor Secretário de Saúde, em caso de DEFERIMENTO DE LIMINAR, e o não atendimento da respeitável decisão judicial no prazo de 24 horas. d) Oitiva do Ministério Público e) Sejam as informações necessárias requisitadas a autoridade coatora, sendo esta intimada em se tratando de PJE, por meio de portal eletrônico f) No MÉRITO, seja concedida a segurança em caráter definitivo, para os fins de ratificar a LIMINAR que espera seja deferida, no sentido de garantir à Impetrante o seu direito de ser recolhida em uma UTI, nos termos acima declinados. g) Requer em caráter de urgência que seja oficiado ao Hospital Regional de Taguatinga - DF, na pessoa do seu Diretor, para que o mesmo forneça IMEDIATAMENTE o laudo médico e/ou cópia do Prontuário da Paciente ODEZA RODRIGUES PIMENTEL, para fins de comprovação do alegado pela Impetrante, ante a total inércia do Hospital em fornecer tal documentação à família da Impetrante. (...) Esta relatoria, por meio do despacho de Id 49353684, determinou a emenda da inicial do writ para que a impetrante comprovasse minimamente seu estado de saúde, a necessidade de internação em leito de UTI e a indevida recusa a ela apresentada, devendo, ainda, juntar aos autos procuração outorgada ao advogado signatário do writ, bem como provas aptas a demonstrar a alegada falta de recursos financeiros para pagar as custas do mandado de segurança como motivo para obter a gratuidade de justiça. A impetrante emendou a inicial (Id 49410413), informando ter regularizado a representação processual, recolhido as custas do mandado de segurança e juntado prova documental. Requereu, ao final: a) Concessão de LIMINAR, para determinar a autoridade coatora que disponibilize um LEITO DE UTI com suporte neurocirúrgico para acomodação da impetrante no prazo de 24 horas, e em caso de não disponibilidade de vaga na Rede Pública de Saúde, seja disponibilizada vaga em Hospital Particular, devendo arcar o Estado com o tratamento da paciente. b) Oitiva do Ministério Público c) Requer a intimação do Distrito Federal para que preste as devidas informações, sendo este intimado em se tratando de PJE, por meio de portal eletrônico d) No MÉRITO, seja concedida a segurança em caráter definitivo, para os fins de ratificar a LIMINAR que espera seja deferida, no sentido de garantir à Impetrante o seu direito de ser recolhida em uma UTI, nos termos acima declinados. Esta relatoria, por meio do despacho de Id 49571345, concedeu oportunidade à impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir a inicial adequadamente com os documentos indicados no despacho de Id 49353684, em razão da indisponibilidade da visualização dos documentos de Ids 49422882, 49425881, 49451966, 49452575, 49452606 e 49453171 anexados pela impetrante. A impetrante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certidão lavrada pela Secretaria da 1a Câmara Cível (Id 49991953). É o relatório do necessário. Decido. 1. Da falta de regularização da representação processual pela impetrante O art. 104, caput, do CPC preceitua que o “advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Esta relatoria verificou estar irregular a representação processual da impetrante pela falta da exibição do instrumento de mandato conferido ao advogado por meio de seu representante legal, já que não dispõe a impetrante de capacidade plena para estar em juízo, por ser relativamente incapaz (art. 4o, III, CC). Concedida oportunidade para a regularização da representação processual, a impetrante deixou o prazo transcorrer sem manifestação, consoante certidão emitida pela Secretaria do órgão colegiado (Id 49991953). A falta de exibição do instrumento de mandato pelo advogado, especialmente depois de haver tomado conhecimento formal desse fato por meio de seu patrono, torna inexistente o ato processual por ele praticado, porque o advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil não pode atuar no processo sem a necessária procuração, mormente quando não apresenta justificativa alguma para não exibir o instrumento de mandato. Como se trata de indispensável pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o desatendimento voluntário e inescusável pela impetrante acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 10, caput, da Lei n. 12.016, de 7/8/2009 (Lei do Mandado de Segurança) c/c o art. 485, IV, do CPC, respectiva e literalmente: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Esta compreensão está respaldada na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, consoante acórdãos promanados de Câmaras Cíveis, adiantes transcritos por suas ementas: AGRAVO REGIMENTAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. I - Inviável a reforma da decisão agravada, que não conhece de recurso interposto por Advogado sem procuração nos autos. II - Na presente demanda, intimada a regularizar sua representação, no prazo de 10 dias, sob pena de negativa de seguimento, a parte não se manifestou, o que torna inadmissível o pedido de reconsideração deduzido cerca de 45 dias depois. III - Agravo regimental desprovido. (Acórdão 664419, 20120020265123ARC, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/3/2013, publicado no DJE: 4/4/2013. Pág.: 53) CONFLITO COMPETÊNCIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IRREGULARIDADE CONSTATADA - NÃO CONHECIMENTO. 01. A parte somente pode postular em juízo por meio de advogado regularmente constituído e, no caso, não cuidou o suscitante de instruir o processo com a procuração outorgada ao patrono que subscreve a peça inicial. 02. Rejeitada a preliminar. Recurso não conhecido. Maioria. (Acórdão 461873, 20100020107435CCP, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2010, publicado no DJE: 2/12/2010. Pág.: 66) Cediço consistir a procuração o instrumento hábil para o advogado atuar em juízo em nome da parte por ele representada, de maneira que a falta e a omissão na regularização da representação processual, nada obstante a oportunidade para a realizar, suscita o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo. 2. Do cancelamento da distribuição por falta de comprovação do pagamento das custas O art. 82, caput, do CPC estipula: “salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”. Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. A impetrante se limitou a requerer, na petição inicial do mandado de segurança, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mediante a singela assertiva de ser juridicamente pobre na forma da Lei n. 1.060/1950. Verificado por esta relatoria não haver declaração pessoal de hipossuficiência financeira feita pela impetrante e não demonstrado estar o advogado signatário autorizado a formular o pleito de gratuidade de justiça em nome dela, foi concedida oportunidade para que o pedido em tela fosse adequadamente instruído com o instrumento da referida declaração de miserabilidade e documentos demonstradores da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas processuais. A impetrante emendou a inicial informando a juntada da guia de custas, todavia, a visualização desse documentou restou indisponível, provavelmente por estar corrompido ou não atender à formatação exigida pelo sistema. Foi, então, concedido, por mais uma vez, à impetrante, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para instruir a inicial adequadamente, mas a inércia em atender à determinação de emenda à petição inicial, conforme a certidão expedida pela serventia judicial (Id 49991953), inviabiliza o seguimento da demanda e a consequência é o indeferimento da petição inicial, não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 321, parágrafo único, em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documento indispensável à impetração do mandado de segurança, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial. 3. Esclarecimentos dos fatos e apresentação de documentos Como se sabe, quanto à demonstração do direito líquido e certo, mister para o mandado de segurança que a prova documental apresentada, juntamente com a peça vestibular, seja suficiente a demonstrar, de plano, a existência do direito vindicado. O writ consubstancia ação de rito sumário e não admite dilação probatória, de modo que seu manejo exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No caso vertente, nenhum elemento de convicção cuidou a impetrante de trazer aos autos para minimamente evidenciar a verossimilhança da explanação feita na peça vestibular. Não foram apresentados quaisquer indícios de recusa à solicitação dita feita ao hospital em que a paciente/impetrante estaria internada, seja quanto à alegada negativa de entrega de documentos médicos afirmativos da necessidade de internação imediata em leito de UTI, seja quanto à afirmada negativa de internação em UTI, apesar da urgência de tal medida. A absoluta falta de instrução do mandamus contrasta com a realidade conhecida de que cópia do prontuário médico pode ser obtida diretamente pela família ou pelo representante legal por simples requerimento dirigido ao hospital. Na hipótese, sequer prova de que tal requerimento tenha sido feito veio aos autos. Assim, em princípio, dúvida relevante há quanto à existência de interesse concreto e real necessidade na busca de tutela perante o Poder Judiciário. Nesse contexto, estabelece o inciso I do art. 330 do CPC que o juiz indeferirá a petição inicial quando esta for inepta. No presente caso, conforme certidão de Id 49991953, a impetrante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora conferido por esta relatora, no despacho de Id 49353684, para apresentar esclarecimentos e complementações à exordial do writ. Com essas considerações, com fulcro no art. 321, parágrafo único e no art. 932, I, ambos do CPC c/c o art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e denego a segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, porque RECONHEÇO a falta de emenda à petição inicial para a regularização da representação processual, a comprovação do recolhimento das custas e a apresentação de prova documental pré-constituída. Condeno a impetrante no pagamento das custas, mas deixo de o fazer em relação aos honorários advocatícios, por falta de integração da relação processual e ausência de previsão legal, consoante o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 (“não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé”.). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora